Tribunal: TJBA
Processo: 8058573-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8058573-06.2025.8.05.0000 COMARCA: SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: PEDRO ANTONIO DE CARVALHO DE BRITO - OAB/BA 82.289 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. PACIENTE: EUANDES SANTOS DE SOUZA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ÁUREA LUCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI DE DROGAS. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE PRESO EM ESTADO DE FLAGRÂNCIA, SENDO INTERCEPTADOS PELOS POLICIAIS E DENTRO DA BOLSA ABANDONADA, DURANTE A PERSEGUIÇÃO, FORAM ENCONTRADOS: UM TABLETE DE MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE 730G; QUATORZE PORÇÕES DE MACONHA EMBALADAS PARA VENDA; UMA PORÇÃO DE COCAÍNA; UMA PORÇÃO DE CRACK; DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO; TRÊS APARELHOS CELULARES; R$ 55,00 EM ESPÉCIE; E DIVERSAS EMBALAGENS UTILIZADAS PARA FRACIONAR E ACONDICIONAR ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8058573-06.2025.8.05.0000, tendo PEDRO ANTONIO DE CARVALHO DE BRITO - OAB/BA 82.289, como Impetrante e, na condição de Paciente, EUANDES SANTOS DE SOUZA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR